Tribunal: TJDFT
Processo: 0008204-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008204-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GILDREDE MASCARENHAS NASCIMENTO, MARIA INÊS DA FONSECA E CASTRO MOREIRA DE AZEVEDO PINHO DA COSTA, MARIA ISABEL DA FONSECA E CASTRO MOREIRA DE AZEVEDO, HELENA MARIA DA FONSECA E CASTRO MOREIRA DE AZEVEDO, ESPÓLIO DE MANUEL ANTÔNIO MOREIRA DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: GILDREDE MASCARENHAS NASCIMENTO DESPACHO Em atenção ao Ofício 668/2022 – NUGEPNAC (ID 39341449), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça no intuito de colaborar, eventualmente, com o julgamento do repetitivo do Tema 1.074. Oficie-se ao NUGEPNAC/STJ informando a remessa dos autos como representativo de controvérsia. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014